Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707273-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: SERGIO ALEXANDER DIAS CASADIO REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL requerida por Sérgio Alexandre Dias Casadio, em seu próprio favor, postulando a aplicação do princípio da consunção aos crimes objeto da Execução Penal n° 0011161-44.2010.8.07.0015 (ID 44167976). Nomeada para patrocinar o requerente na presente demanda, e remetidos os autos à Defensoria Pública para colocar em termos o pedido, foi juntada a manifestação de ID 45245744, na qual conclui que o pedido formulado não comporta acolhimento, por estarem ausentes os requisitos do instituto. Salienta, ainda, que já houve pedido de reconhecimento de continuidade delitiva em relação aos crimes de extorsão qualificada, o qual “foi objeto de indeferimento pelo juízo da VEP/DF, decisão essa mantida em sede recursal (Mov. 1.2 – página 122)”. Ao final, a Defesa técnica informou não encontrar fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. É o relatório. Após os esclarecimentos realizados pela Defensoria Pública, com a juntada da documentação pertinente, é possível constatar que a presente petição criminal merece ser inadmitida de plano. Com efeito, a aplicação do princípio da consunção demanda a existência de um nexo de dependência entre as condutas, com a consequente absorção do crime menos grave pela conduta mais grave. Pressupõe a ocorrência de um crime que seja meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução para outro delito mais grave, o que, evidentemente, não ocorreu no caso sob análise. Sob outra perspectiva, o que se poderia pleitear seria o reconhecimento de continuidade delitiva entre os delitos. No entanto, o aludido pedido já foi formulado (ID 45245747 - Pág. 51) e indeferido pelo Juízo a quo (ID 45245747 - Pág. 55), decisão essa mantida por essa Corte de Justiça (ID 45245747 - Pág. 112). Dessa forma, observa-se que a presente petição possui, no fundo, o mesmo objetivo de pleito já analisado. Assim, diante da reiteração de pedido que já foi objeto de análise em sede recursal, a presente petição deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente a presente petição criminal, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 31 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador